Tribunal: TJES
Processo: 5036935-44.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036935-44.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMILLY ALVES SCHULTZ
RECORRIDO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5036935-44.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: EMILLY ALVES SCHULTZ

RECORRIDA: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, conforme art. 38 da Lei n. 9.099/95.

Tem-se recurso interposto contra sentença de id 14701571, sendo este cabível, tempestivo e a Recorrente postula pela gratuidade de justiça. A declaração de hipossuficiência apresentada (id 14701573) goza de presunção de veracidade, conforme art. 99, §3º do CPC. Não há elementos nos autos que afastem tal presunção, motivo pelo qual rejeito a impugnação e defiro o benefício na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade e recebo o recurso na forma do art. 43 do CPC.

Em breve síntese, a parte autora aduz que firmou contrato com a parte ré no intuito de adquirir o bem descrito na inicial, argumentando que, dado o caráter de adesão do negócio, foi vítima de abusos e ilegalidades contidos nas cláusulas da avença. Nessa linha, pretende a declaração da ilegalidade de tais cláusulas, de modo que os valores cobrados a esses títulos lhe sejam restituídos em dobro e com os consectários legais, bem como a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo de origem
julgou a ação IMPROCEDENTE
.

Inconformada com tal conclusão, a Requerente, ora Recorrente, interpôs recurso no id 14701572 pretendendo a reforma da sentença para que sejam acolhidas as pretensões iniciais.

O banco recorrido juntou contrarrazões no id 14701577, apresenta questões preliminares e, no mérito, postula pela manutenção da sentença.

Eis a síntese da relação processual.
Passo a decidir
.

A parte recorrida suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal, ao argumento de que o recurso interposto pela parte autora não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença. Todavia, não lhe assiste razão.

A leitura das razões recursais evidencia que a parte recorrente apresentou de forma clara e suficiente os fundamentos de fato e de direito que entende capazes de infirmar a sentença proferida, atendendo, portanto, ao disposto no art. 1.010, II e III, do CPC.

A dialeticidade recursal exige apenas que o recorrente exponha, ainda que sinteticamente, os motivos de seu inconformismo e as razões pelas quais pretende a reforma da decisão, o que se verifica no caso presente. Não se exige rigor técnico ou rebuscamento argumentativo, bastando que as razões permitam compreender a insurgência e viabilizem o contraditório, ainda mais por se tratar de processo regido pelos princípios da oralidade, simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei n. 9.099/95).

Quanto às alegações de prescrição e decadência, registro que a decadência não é instituto aplicável ao caso, por tratar-se de instituto referente à perda de direito potestativo e o presente caso trata de pretensão a direito subjetivo.

Quanto à prescrição, em se tratando de ação que visa à revisão contratual, repetição de indébito ou restituição de valores pagos indevidamente em contrato de natureza bancária, o prazo prescricional aplicável é o decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, contado a partir da quitação ou do encerramento da relação contratual. Assim, tendo sido a ação proposta dentro de lapso temporal amplamente inferior ao prazo prescricional, não há falar em prescrição tampouco em decadência.

Nesse passo,
rejeito as questões preliminares suscitadas pelo Recorrido.

Quanto ao mérito, percebo que o recurso interposto merece parcial provimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou acerca da matéria discutida nos autos. Segundo a Colenda Corte, permanecem legais – ressalvada a demonstração da abusividade
in concreto –
as cláusulas estereotípicas de contratos de financiamento bancário já enfrentadas pelos REsp n. 1.251.331 e n. 1.255.573. São válidas, portanto:

(i) a TAC e a TEC inseridas em contratos celebrados até 30 de abril de 2008 (vedada sua inserção em minutas do tipo, ainda que sob outra denominação, após essa data);

(ii) a pactuação do repasse do IOF ao mutuário segundo os mesmos encargos do contrato principal;

(iii) a celebração da Tarifa de Cadastro quando da primeira relação entre o consumidor e a entidade financeira.

Mais recentemente, porém, no julgamento dos REsp n. 1.578.553, e n. 1.639.259, o Colendo Superior Tribunal de Justiça houve por bem – a partir do contraste entre as normas regulamentares (infralegais) expedidas pelo CMN e os preceitos contidos no Código de Proteção e Defesa do Consumidor – reputar
ilegais
:

(a) a partir de 25/02/2011, cláusula que preveja a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros (“serviço de terceiros”), antes daquele termo, válida, desde que haja especificação no contrato do serviço efetivamente prestado;

(b) cláusula que preveja o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva (ressalve-se que a comissão do correspondente bancário, independentemente da data de celebração da avença, é válida em contratos de financiamento imobiliário em razão de lex specialis expressamente autorizativa da cobrança);

(c) cláusula que imponha a contratação de seguro de proteção financeira (seguro prestamista ou quejandos), sem comprovação pela financeira – na peça de resposta – de que franqueou ao mutuário a não contratação do mesmo ou, em sendo o caso de seguro obrigatório, sua contratação junto a outras instituições financeiras (sob pena de se configurar a chamada venda casada);

(d) cláusula que preveja a tarifa de avaliação do bem financiado sem efetiva demonstração da prestação do serviço (isto é, da avaliação em si);

(e) cláusula que preveja o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução;

(f) cláusula que preveja a tarifa de registro de gravame do bem financiado sem a efetiva demonstração do lançamento do gravame no respectivo órgão cadastral;

Colhe-se dos votos-condutores daqueles arestos que compete à Instituição Financeira mutuante comprovar, por via documental e na contestação os elementos fáticos autorizadores da inclusão das referidas cobranças nos contratos de financiamento. Acaso não comprovados esses itens, ilegais as respectivas cobranças.

Pois bem, estando exposto o panorama jurisprudencial consolidado pelo colendo STJ, no presente caso, as tarifas combatidas pelo Requerente são: (i) “Acessórios” (trata-se do que se costuma chamar de serviços de terceiros); (ii) Seguro; (iii) Registro de contrato; e (iv) Confecção de cadastro.

Sem elucubrações enfadonhas, passo a analisar o caso em concreto à luz da fundamentação exposta.

Quanto à tarifa de Acessórios (serviços de terceiros)
. Esta é válida quando tais serviços estiverem especificados no contrato e demonstrado que foram efetivamente prestados. No presente caso, tem-se previsão genérica descrita no termo de adesão como “acessórios” e não há qualquer demonstração do Recorrido de que algum serviço tenha sido prestado ou algum produto tenha sido entregue. Por essa razão, merece acolhimento a pretensão de restituição da quantia de R$ 500,00.

Quanto à contratação de seguro
. É possível que a instituição financeira aplique a exigência de contratação de seguro para garantir a espécie contratual havida entre as partes. Contudo, o STJ, no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (tema repetitivo 972) firmou entendimento de que impor ao consumidor a contratação de seguro com seguradora escolhida pela financeira constitui venda casada.

Nesse sentido, é evidente que, para o STJ, a venda casada se caracteriza na medida em que, mesmo sendo possível a contratação do seguro, não é possível ao consumidor a contratação do seguro com outro agente financeiro, sendo imposta a contratação da própria concedente do crédito ou de empresa por ela indicada.

Na análise aos autos (especialmente a peça contestatória) tenho que a parte recorrida não demonstrou provas contundentes para afastar a caracterização da venda casada.

A defesa do banco recorrido resume-se a afirmar sua ilegitimidade para restituir tal valor porque já o teria repassado para a seguradora (Cardif). Ou seja, a empresa recebeu o valor. Além disso, não há demonstração de que a consumidora teve a opção de escolher qual seria a seguradora. Destaca-se também que em se tratando de contrato de financiamento por adesão, mister destacar que tais documentos são de difícil compreensão para o “homem médio” e a requerida não demonstra que prestou informações claras e inequívocas à requerente de que esta poderia não contratar o seguro ou contratar com empresa distinta da indicada pela financeira. Dito isso, entendo que a recorrente faz jus à restituição do valor referente à cobrança pelo seguro (R$ 544,58).

Quanto à tarifa para registro de contrato
, também conhecida como gravame, consiste em serviço acessório exigido pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) nos contratos de financiamento de veículos com cláusula de alienação fiduciária, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor. Tal serviço está previsto na RESOLUÇÃO Nº 689, DE 27 DE SETEMBRO DE 2017 do Contran. Contudo, conforme entendimento do STJ exposto acima, a possibilidade da cobrança depende da efetiva demonstração de que o registro foi realizado. No presente caso, o banco requerido não apresentou qualquer documento a demonstrar que o Registro em questão tenha sido realizado, motivo pelo qual a Requerente faz jus à restituição do valor despendido (R$ 401,60).

Quanto à Tarifa de Cadastro
.
Esta é indevida quando demonstrada a existência de relação negocial anterior com a instituição financeira. Para a prova da existência de relação negocial anterior com o banco, basta a análise dos documentos eventualmente existentes de negócio jurídico anterior, a fim de apurar se, de fato, a autora já possuía relação contratual prévia com a instituição financeira requerida. Tal prova, de fácil confecção, poderia ser realizada diretamente pela própria consumidora, não havendo que se falar em hipossuficiência. Tampouco há verossimilhança, no tocante à existência de vínculo anterior. Logo, ausentes as situações a que alude o art. 6º, VIII, do CDC e não tendo havido decisão em sentido oposto, à parte postulante competiria demonstrar, mediante a referida documentação, que possuía relação jurídica anterior com a requerida, o que não fez, pelo que a pretensão de restituição desta parcela não se mostra devida.

Quanto aos danos morais
.
Entendo não estarem presentes no caso em análise. Algumas das cobranças estão sendo declaradas indevidas neste ato, simplesmente por ausência de demonstração dos requisitos para sua cobrança. Contudo, não são tarifas ilegais em abstrato, conforme demonstrado. Dessa forma, as cobranças ocorreram por previsão contratual, ainda que tais previsões sejam anuladas, e seus efeitos não são capazes de gerar abalo psicológico ou dano à honra, à imagem ou à subjetividade da consumidora.

Diante dessas considerações,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto, reformando a sentença para julgar parcialmente procedentes as pretensões autorais e:
CONDENAR
a parte requerida a ressarcir à parte requerente o valor de R$ 1.446,18 (mil quatrocentos e quarenta e seis reais e dezoito centavos) referente às tarifas acima descritas e declaradas indevidas, EM DOBRO (R$ 2.892,36) na forma do p. único do art. 42 do CDC. O valor principal será acrescido de Juros de Mora e Correção Monetária a partir da citação (art. 405 do Código Civil), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o montante apurado (principal corrigido até a citação), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024).

Sem custas e honorários.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)